Tribunal: TJDFT
Processo: 0748752-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748752-87.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES HENRIQUES DE ARRUDA AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA ALVES DE MORAES, VANILDO RODRIGUES DE MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA INÊS HENRIQUES DE ARRUDA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0726746-88.2020.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ANTONIA DE MARIA ALVES DE MORAES e VANILDO RODRIGUES DE MORAES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 176791180 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas postos à disposição do Juízo, que restaram infrutíferas. Assim, afirma que solicitou a pesquisa de ativos por meio da modalidade reiterada “teimosinha”, contudo a MMa. Juíza a quo indeferiu o pedido e determinou a suspensão do processo nos termos do artigo 921, III, § 1o do CPC. Afirma que a decisão atenta contra a efetividade da ação executiva e que a dívida poderá prescrever, trazendo-lhe prejuízos. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução e a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade reiterada, com a finalidade de obter informações acerca da existência de valores em conta bancária dos executados. No mérito, postula o provimento do presente recurso, para, confirmando a tutela recursal pretendida, reformar a decisão objurgada. Comprovantes do preparo recursal juntados no ID 53447480. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de bens penhoráveis dos devedores. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O SISBAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1665895, 07410806220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.2 Pondera-se que, no caso em apreço, já foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, porém todas restaram infrutíferas. A última pesquisa no SISBAJUD registrada nos autos se deu em março de 2023, na modalidade simples (ID 119334521 dos autos de origem. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência - que nunca ocorreu na modalidade reiterada - não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, a probabilidade do direito da agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta ao SISBAJUD formulado pela parte exequente na modalidade reiterada, mostra-se razoável a consulta ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.678. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205 Brasília/DF, 17 de novembro de 2023 às 12:51:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora